Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. CUSTAS PROCESSUAIS JUNTADAS. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

2. Indeferida a gratuidade judiciária, foi concedido o prazo de 48 horas para juntada do preparo integral. Todavia, o recorrente recolheu apenas as custas processuais (ID 32329579).

3. Estabelece o Enunciado 80 – FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

4. O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).